Tribunal: TJDFT
Processo: 0701737-10.2019.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. ART. 1.022 DO CPC/2015. ERRO MATERIAL RECONHECIDOS.
I – Verificado o erro material nos juros aplicados à condenação do Distrito Federal os embargos de declaração devem ser acolhidos para sanar o vício e aplicar o Tema 905 dos recursos repetitivos do e. STJ.
II – Embargos de declaração parcialmente providos.